Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 319 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a petição inicial deve indicar: “I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”
2. O art. 320 estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321,caput e parágrafo único, do CPC).
3. No caso, o juiz determinou a emenda da petição inicial, para que o autor indicasse o fiel depositário do bem. Todavia, a informação já constava na inicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.